Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-83.2014.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002683-83.2014.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONEHCEU DO APELANTE ORA AGRAVANTE –
INDENIZATORIA POR NEGATIVAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

-As razões recursais dissociadas e/ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atendem o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. Portanto, não observado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ. Tratando-se de condições de admissibilidade é ato privativo do relator sendo desnecessário levar a julgamento pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID:
126369655
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Danos Morais por Negativação Indevida nº
0002683-83.2014.8.11.0051
, oposta em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A,
onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

Em suas razoes de ID, alega que:
(i)
ausência de prescrição;
(ii)
que a decisão monocrática acatada é diametralmente oposta à decisão monocrática que este relator tonou no julgamento do feito nº 0002688-08.2014.8.11.0051, envolvendo o mesmo autor, no qual Vossa Excelência proferiu decisão acatando os argumentos do Recorrente, ao anular a r. sentença de 1ª instância, em especial o cerceamento de defesa alegado;
(iii)
em se tratando da mesma situação fática, o presente feito não merece decisão diversa;
(iv)
que o autor não propôs demanda apenas condenatória, mas também declaratória, portando imprescritível;
(v)
que o lapso temporal da prescrição tem inicio com a consulta e ciência da negativação no órgão de proteção ao credito e não da data da devolução; Sumula 278 STJ;
(vi)
necessidade de prova pericial grafotécnica;
(vii)
ausência de demanda predatória;
Pugnando ao final
que seja exercido o juízo de retratação e julgue a apelação no mesmo sentido da decisão monocrática do feito 0002688-08.2014.8.11.0051, ou, eventualmente que o presente agravo seja provido pelo colegiado.

Contrarrazões de ID: 132583691 rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada decisão monocrática pelo colegiado.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID:
126369655
; proferida
por este relator,
no julgamento da apelação em sentença na
Ação de Danos Morais por Negativação Indevida nº
0002683-83.2014.8.11.0051
, oposta em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A,
onde não conheceu do apelo por ausência de dialeticidade.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUDINEI JOSE DA VEIGA
,
contra a sentença de ID:
124005043
, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
/MT
, na Ação de Danos Morais por Negativação Indevida nº
0002683-83.2014.8.11.0051
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
,
que julgou prescrita, art. 487, II do NCPC, (três anos sem interrupção), a pretensão do autor; Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, art.85, parágrafo 2º do NCPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita; E, nos termos do art. 81, parágrafo 2º do NCPC, condenou o autor apelante por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID: 124005043 alega:
(i) cerceamento de defesa,
pela antecipação do julgamento, vez que

a prescrição não pode ser presumida como fez o juiz de primeiro grau, e sim cabalmente comprovada ciência anterior a data alegada pelo autor em sua inicial (consulta careada na inicial data de 2014);
No mérito: (ii)
afastada a prescrição necessária a produção de provas, tais como incidente de falsidade documental, pericia técnica, que irá comprova que o cheque não foi emitido pelo autor;
(iii)
descabida a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões de ID: 124005044 rebate a tese recursal.
Pugnando
pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Observa-se que
o apelo não confrontou nenhum dos fundamentos da sentença, uma vez que não se ELIDIU, a qualquer dos argumentos das razões de decidir, no ponto em que esta determina
,
TAXANDO-OS APENAS COMO UMA SUPOSIÇÃO DO JULGADOR, O QUE EM VERDADE NÃO O É
;
em especial o fato de que embora tenha descrito em sua inicial que não guardava qualquer relação jurídica com o Banco Apelado; nos autos de nº 2677-76.2014.8.11.0051, ID 83130, diz que possui conta com o apelado desde 2007, o que por
logica
descaracteriza a alegação de que teria tido ciência da negativação da qual pretende ser indenizado, apenas em 2014, quando esta foi efetivada em 2010; assim como movimentava a conta em questão; não sendo crível que durante os quatro anos que se passaram desde a negativação não tenha tido ciência anterior. Escrachada, portanto a má-fé do autor apelante a justificar a condenação nesse sentido.

Assim sendo no recurso manejado,
não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso às razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada.

Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I os nomes e a qualificação das partes;

II os exposição do fato e do direito;

III o pedido de nova decisão.”

A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de
Araken de Assis
: “
é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição
” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95).

Em suma, caberia ao apelante, nas razões de sua apelação, demonstrar eventual injustiça na r. sentença de 1º grau (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal.

Inexiste fundamentação de fato e de direito na apelação, tratando-se na totalidade de repetição DE ALEGAÇOES JÁ INFRENTADAS NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU, alhures mencionado. As razões de recurso, quase não existem, e quando surgem, estão dissociadas do conteúdo da sentença, ignorando-a por completo.

A esse respeito é imperioso transcrever citação de
Theotonio Negrão
e
José Roberto Ferreira Gouvêa
, de seguinte teor:

“o CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), a guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal", pois "as razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem\ pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável." (RSTJ 54/192). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 35ª edição, nota 10 ao artigo 514).

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRINCÍPIO DA 'DIALETICIDADE'.

Se o recurso, qualquer que seja não impugna a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer seu não conhecimento, ou a declaração de sua inépcia. Aplicação do princípio da 'dialeticidade'. AgRg 32.739-0-SP, relator Ministro Claudio Santos, DJU 08.05.95 Constitui pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso a motivação, cumprindo ao recorrente não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos que embasaram a decisão recorrida (CPC, art. 514, II).” (STJ, Corte Especial - AgRg. na SL n.106/PB - Relator Ministro EDSON VIDIGAL, data do julgamento 29/06/2005, DJ 26/09/2005, p. 158).

“(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. (...) 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da dialeticidade, tem aplicado, por analogia, a Súmula 182/STJ a recurso especial que não combata, de maneira específica, os fundamentos do decisum recorrido. (...)”. (STJ, AgRg no Ag 1212841/MG, 3ª Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data do julgamento 14/02/2012, DJe 17/02/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RAZÕES RECURSAIS DISTANCIADAS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA

–RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos em geral devem observar o princípio da dialeticidade, de forma a demonstrar e atacar o desacerto da decisão guerreada.

Não se conhece de recurso que sequer se refere à sentença prolatada, trazendo fundamentos alheios à realidade fática e jurídica do feito.” (TJMT, RAC nº 81068/2012, Relator: Desembargador DIRCEU DOS SANTOS, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/01/2013).

Isto posto
, por decisão unipessoal, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

Cumpram-se
...
”

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.

2- Na hipótese, a Recorrente não rebateu os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora. Sustenta que o decisum recorrido afronta dispositivos de lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque os honorários de sucumbência arbitrados pelo Juiz singular foram majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que, de fato, não ocorreu, uma vez que o pedido de majoração da verba honorária formulado pelos Agravados no Recurso de Apelação sequer foi acolhido.

3- Consoante o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a manifesta inadmissibilidade do Agravo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa." (TJMT, RAC nº 1016592-69.2018.8.11.0041, Rel. Desª CLARICE CLAUDINO DA SILVA)

Por fim, em que pese ao lapso apontado quanto ao julgamento de demanda semelhante do mesmo autor de número 0002688-08.2014.8.11.0051, firmo ainda mais a opinião de que se trata de demanda predatória, uma vez que deveria ter correlacionado todas as cártulas em um feito apenas, evidenciando que tentou o autor uma verdadeira roleta russa, e obviamente com a devida “sorte”, poderia passar despercebido o intuito em um feito ou outro, como de fato passou na lide apontada.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022